Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL ENTRE DENUNCIADO E DENUNCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu em ação de cobrança, sob a alegação de que o valor emprestado pela autora foi entregue a terceiro intermediador.
2. O agravante sustenta que não recebeu diretamente os valores e que, caso condenado, deve ter assegurado o direito de regresso contra o intermediador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a denunciação da lide é cabível quando o terceiro mencionado como intermediador da transação não possui obrigação legal ou contratual de ressarcimento em eventual ação regressiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denunciação da lide, conforme os arts. 125 e 126 do CPC, exige a existência de vínculo legal ou contratual entre o denunciante e o denunciado, apto a fundamentar obrigação de regresso.
5. A alegação de que o terceiro intermediou a entrega dos valores não configura, por si só, obrigação de indenizar.
6. O pedido tem natureza subsidiária e pode ser manejado por ação própria, caso comprovado o direito de regresso em momento oportuno.
7. A ampliação do polo passivo, sem fundamento legal ou contratual, compromete os princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A denunciação da lide exige a existência de obrigação legal ou contratual de ressarcimento regressivo. 2. É incabível para mera tentativa de transferência de responsabilidade sem fundamento específico.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, 126 e 355, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.333.671/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022; TJDFT, Acórdão 1928425, AI 0731431-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1959895, AI 0738016-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025.